Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715739-79.2023.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAUAN WALKY JOVANE LIMA APELADO: MARIA DE LOURDES MENDES, ROMUALDO DE SOUSA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAUAN WALKY JOVANE LIMA contra a r. sentença exarada sob o ID 73330106, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: (i) declarar rescindido o contrato de locação do imóvel situado na Condomínio Serra Azul, quadra 02, lote 208, ap. 01 – Sobradinho/DF, por culpa exclusiva do réu/locatário (Cláusula X); (ii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.693,39 (seis mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), decorrente de parcelas locatícias do imóvel inadimplidas, referentes ao período de julho de 2023 a março de 2024, com a incidência de correção monetária e juros de mora desde o dia 01/04/2024, data em que foi acostada a planilha de cálculos de ID 73329751. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e renova o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça já realizado na petição de ID 73330079, a despeito de a benesse ter sido indeferida pelo juízo a quo na sentença (ID 73330106). Contudo, embora tenha sustentado a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, o recorrente não colacionou aos autos documentação apta a comprovar a hipossuficiência financeira aduzida nos termos da declaração juntada ao ID 73330080. Não obstante a juntada dos extratos bancários ao ID 73330112, o próprio recorrente afirma ser militar do Exército Brasileiro e, embora instado pelo d. Juízo de origem a apresentar as últimas declarações de imposto de renda e as faturas de cartão de crédito (ID 73330083), quedou-se inerte. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda - IRPF, das faturas de cartões de crédito emitidos em seu nome, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025 às 8:02:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora